Tribunal: STF
Processo: RE 195777
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Multa processual (C.Pr.Civil, art. 538, parágrafo único
e art. 557, § 2º): caráter sancionatório: precedente (RE
244.893-AgR-ED, 2ª T., Celso de Mello, DJ 3.3.2000).
2. Segundos
embargos de declaração repetitivos: majoração da multa aplicada,
ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao
depósito do valor respectivo, nos termos do art. 538, parágrafo
único, in fine, do C. Pr. Civil.